Tribunal: TJPA
Processo: 0802379-58.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802379-58.2021.8.14.0201

APELANTE: MARINETE BARBOSA SOARES

APELADO: FRANCIRLEY ALVES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 917 DO CPC – DISCUSSÃO DE NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - VIA ELEITA INADEQUADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966 DO CPC –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou desacerto da sentença que rejeitou os Embargos à Execução.

2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante,
a possibilidade de alegação em sede de Embargos à Execução, teses referentes a inexequibilidade do título e, sucessivamente, a inexequibilidade do título executivo em razão do vício de representação e a consequente nulidade do título, hipótese prevista em lei do Art. 917, I, do CPC, salientando ser contraditória a decisão embargada por ir de encontro com a previsão da lei.

3.
Com efeito, t
ratando-se de embargos à execução, a lei prevê um rol taxativo das hipóteses de cabimento (artigo 917 do CPC).

4. Em análise detida dos autos, observa-se que, no decorrer do processo, precisamente em 19/09/2018, foi celebrado acordo entre as partes e homologado por sentença em sede de audiência de conciliação, inclusive com a presença da ora apelante e de seu advogado, assinando o referido acordo consoante assentada na ID 8843746 e, que, agora objetiva a declaração de nulidade do processo, ao fundamento de que o acordo homologado foi celebrado por pessoa que não detinha capacidade processual.

5. Conforme se depreende dos autos, após proferida a sentença homologatória do acordo entabulado entre as partes, a apelante não interpôs o recurso cabível à hipótese, qual seja, apelação, momento em que poderia ter sido arguida a matéria relativa à nulidade apontada.

6. Dessa forma, de eventual nulidade do processo e da sentença homologatória de acordo havido entre as partes, deveria ser objeto de demanda a desconstituição própria, qual seja, a ação anulatória, a teor do art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil.

7.Destarte, ao contrário do firmado pela embargante/apelante na peça recursal, sua pretensão não é apenas discutir o suposto excesso na execução, mas a nulidade do acordo entabulado entre as partes, matéria não prevista no rol taxativo do artigo 917 do CPC, razão pela qual filio-me ao entendimento do Douto magistrado a quo pelo não acolhimento dos Embargos à Execução.

8. Dessa forma, irrepreensível me afigura a sentença ora vergastada, devendo, por essa razão, ser mantida em sua integralidade pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
MARINETE BARBOSA SOARES

e como apelado
FRANCIRLEY ALVES SANTOS
,

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0802379-58.2021.8.14.0201

APELANTE:

MARINETE BARBOSA SOARES

APELADO:

FRANCIRLEY ALVES SANTOS

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARINETE
BARBOSA SOARES
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci/PA que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, ajuizada por si contra
FRANCIRLEY ALVES SANTOS
,

julgou improcedente o pleito dos embargos.

Em sua inicial (ID
8843744
), narrou a embargante/apelante a existência de
vício de representação no acordo que fundamentou as pretensões do Embargado/apelado, posto que é eivado de nulidade devida a defeito na representação do Exequente, bem como afirmou excesso na execução acerca do cálculo do pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre a totalidade do acordo, em caso de descumprimento.

Pleiteou, assim, pela procedência dos embargos para declarar a nulidade do acordo homologado por sentença, declarando extinta a execução do título judicial.

Ato contínuo foi proferida sentença (ID
8843751)
,
que rejeitou os Embargos à Execução, nos termos do artigo 918, incisos II e III, do CPC
,
condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa.

Em face da referida sentença, opôs a embargante Embargos de Declaração (ID
8843754), os quais foram rejeitados (ID 8843756).

Inconformada, a embargante
MARINETE BARBOSA SOARES

interpôs Recurso de Apelação (ID
8843759
).

Alega que a
flagrante nulidade no acordo, ante a existência de erro leonino no cálculo e a ocorrência grave de lesão, que franquearam o oferecimento dos Embargos à Execução, tendo o Juízo a quo entendido pela improcedência.

Destaca a possibilidade de alegação em sede de Embargos à Execução, teses referentes a inexequibilidade do título e, sucessivamente, a inexequibilidade do título executivo em razão do vício de representação e a consequente nulidade do título, hipótese prevista em lei do Art. 917, I, do CPC, salientando ser contraditória a decisão embargada por ir de encontro com a previsão da lei.

Afirma que a tese de excesso na execução é fundamento de Embargos à Execução por excelência, sendo errônea a decisão que entende no sentido de que os embargos à execução não se presta pala discutir o excesso na execução.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para reformar a sentença vergastada, julgando improcedente os embargos à execução.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID
8843764.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinada a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID
8878029
), a qual restou infrutífera, conforme ID
9268033.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no artigo 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou desacerto da sentença que rejeitou os Embargos à Execução.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante a
a possibilidade alegação em sede de Embargos à Execução, teses referentes a inexequibilidade do título e, sucessivamente, a inexequibilidade do título executivo em razão do vício de representação e a consequente nulidade do título, hipótese prevista em lei do Art. 917, I, do CPC, salientando ser contraditória a decisão embargada por ir de encontro com a previsão da lei.

Com efeito, tratando-se de embargos à execução, a lei prevê um rol taxativo das hipóteses de cabimento, senão vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.”

Em análise detida dos autos, observa-se que no decorrer do processo, precisamente em 19/09/2018, foi celebrado acordo entre as partes e homologado por sentença em sede de audiência de conciliação, inclusive com a presença da ora apelante e de seu advogado, assinando o referido acordo consoante assentada na ID 8843746 e, que, agora objetiva a declaração de nulidade do processo, ao fundamento que o acordo homologado foi celebrado por pessoa que não detinha capacidade processual.

Conforme se depreende dos autos, após proferida a sentença homologatória do acordo entabulado entre as partes, a apelante não interpôs o recurso cabível à hipótese, qual seja, apelação, momento em que poderia ter sido arguida a matéria relativa à nulidade apontada.

A sentença homologatória do acordo transitou em julgado em 22/01/2019, como bem destacou a ora recorrente nos autos dos Embargos à Execução, não tendo a executada cumprido com obrigação entabulada no acordo, ensejando no ajuizamento da ação de execução do título judicial.

Conforme se verifica das razões recursais, a embargante/ora apelante suscita a nulidade da transação no bojo dos Embargos, sob o fundamento de que procurador não detinha capacidade para entabular o acordo, bem como, afirma existir excesso na execução acerca dos cálculos da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação.

Assim, foi a questão decidida por sentença transitada em julgado, e ainda que se trate de matéria de ordem pública, qual seja, nulidade do acordo devidamente homologado por sentença, resta precluso o seu questionamento, principalmente porque agitado quando já superado o prazo para impugnação, o que impede o seu reexame, nos termos do que dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TEMPO DE DURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, ocorre a preclusão
" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.613.722/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 1/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1499023/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 13/08/2020).” (Negritou-se).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...].3.
Consoante entendimento desta Corte Superior, embora as questões de ordem pública possam ser reconhecidas a qualquer tempo nas instâncias de origem, o mesmo não acontece quando antes houver decisão não impugnada sobre o tema
. [...].( AgInt no AREsp 1630899/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020).” (Negritou-se).

Dessa forma, eventual nulidade do processo e da sentença homologatória de acordo havido entre as partes, deveria ser objeto de demanda a desconstituição própria, qual seja, a ação anulatória, a teor do art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil.

“Art. 966 [...].

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.”

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÕES RECÍPROCAS. COBRANÇA EM EXCESSO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A contestação da dívida objeto de confissão e acordo homologado por sentença, a pretexto de excesso de execução, não é passível de questionamento pela via dos embargos de devedor
. Hipótese diversa da prevista no Enunciado 286/STJ. Precedentes. 2. Eventual nulidade no título executivo judicial que substitui o contrato somente pode ser alegada por via de ação rescisória ou anulatória. [...].( AgInt nos EDcl no REsp 1384299/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE RESCINDIR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MEIO INADEQUADO. NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta eg. Corte entende que a ação anulatória é o meio adequado para desconstituir/rescindir acordo homologado judicialmente
. Precedentes. [...].( AgInt no REsp 1714591/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).” (Negritou-se).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ANULAÇÃO. MEIO ADEQUADO. AÇÃO ANULATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ. 1
. O meio adequado para desconstituir acordo homologado judicialmente é ação anulatória
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AREsp 505.804/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015).” (Negritou-se).

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE RELATIVO A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. 1.
A rediscussão dos termos constantes da avença homologada judicialmente somente seria possível se o acordo fosse desconstituído, mediante ação anulatória prevista no artigo 486 do CPC
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 281.956/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 20/06/2013).” (Negritou-se).

E ainda, os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000408-73.2004.8.08.0059 APTE: FÁTIMA OLIVEIRA TAVARES APDO: SEBASTIÃO GOMES ALVES E REGINA MONJARDIM CAVALANTI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DO PROCESSO E DE ACORDO HOMOLOGADO. PRECLUSÃO. AVIAMENTO DO DEMANDA AUTÔNOMA. INTLEIGÊNCIA DO ART. 966, § 4º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.. 1.
O meio adequado para desconstituir acordo homologado judicialmente é ação anulatória, sendo defeso agitar no cumprimento de sentença, principalmente quando superado prazo para impugnação, a nulidade do processo e da transação ao fundamento de vício de incapacidade processual. Inteligência dos arts. 507 e 966, § 4º do Código de Processo Civil.
2. Hipótese dos autos em que a sentença homologatória do acordo transitou em julgado (fl.73-V), tendo a executada, já na fase de cumprimento de sentença, e após aproximadamente treze (13) anos da instauração da fase sincrética, suscitado a nulidade da transação no bojo da petição avulsa de fls.216/226, ao fundamento de que o autor/procurador não detinha capacidade para ajuizar a demanda em nome das compromissárias vendedoras. 3. Eventual vício de representação que deve ser alegado e provado em sede de ação anulatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(TJ-ES - AC: 00004087320048080059, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 23/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021).” (Negritou-se).

“PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO AUSÊNCIA DE VÍCIOS MERO ARREPENDIMENTO RECURSO NÃO PROVIDO. 1 -
O entendimento jurisprudencial predominante se inclina em reconhecer a impossibilidade de se postular, em sede de apelação, a anulação de acordo com base em vício de consentimento ou arrependimento posterior, sendo a via anulatória a apropriada para tal desiderato
. 2 - Isto porque, em tais situações, incumbe ao Judiciário tão-só analisar se estão preenchidos os requisitos formais e processuais para a celebração do acordo e chancelar a manifestação de vontade das partes. 3 -Não há nos autos razões que impedissem o acordo, tampouco sua homologação, valendo o princípio da autonomia da vontade das partes acordantes, no caso representadas por seus procuradores legalmente constituídos para tal. 4 - Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120313035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020).’ (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – TRÂNSITO EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE SUSPENDEU A EXPEDIÇÃO DO MANDADO EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA APTA A PRODUZIR SEUS EFEITOS – DESCONTITUIÇÃO DA SENTENÇA SOMENTE POR MEIO DE AÇÃO ANULATÓRIA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1 – Encontrando-se o agravado, à época da formulação e homologação do acordo, representado nos autos por advogado devidamente constituído, qualquer questionamento acerca da lisura do referido profissional no patrocínio da causa deve ser discutido por meio judicial próprio e pelas vias administrativas, sendo certo que o acordo homologado em primeiro grau não apresenta qualquer vício capaz de maculá-lo. 2 – Encontrando-se os autos em fase de cumprimento da sentença que homologou o acordo das partes, incabível a suspensão de seus efeitos por meio de decisão nos próprios autos em que a sentença foi proferida.
Tratando-se de sentença válida e apta a produzir seus efeitos, uma vez que já houve o trânsito em julgado, sua desconstituição só é possível por meio de ação anulatória, prevista no art. 966, § 4º, do CPC
. 3 – Recurso conhecido e provido. 4 – Decisão reformada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 057179000062, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017).” (Negritou-se).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTE.
Incabível a desconstituição de acordo homologado judicialmente na fase de cumprimento deste. Necessário o ajuizamento de ação anulatória para tal (art. 486, do CPC)
. [...].(TJRS -Agravo de Instrumento, Nº 70066740648, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 30-09-2015).” (Negritou-se).

Destarte, ao contrário do firmado pela embargante/apelante na peça recursal, sua pretensão não é apenas discutir o suposto excesso na execução, mas a nulidade do acordo entabulado entre a parte, matéria não prevista no rol taxativo do artigo 917 do CPC, razão pela qual, filio-me ao entendimento do Douto magistrado
a quo
pelo não acolhimento dos Embargos à Execução.

Dessa forma, irrepreensível me afigura a sentença ora vergastada, devendo, por essa razão, ser mantida em sua integralidade pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 15/12/2022